Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-70.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000598-70.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), N. M. DE VASCONCELOS - CNPJ: 02.692.365/0007-45 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE VASCONCELOS - CPF: 083.545.514-90 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUSA - CPF: 545.486.754-34 (RECORRIDO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000598-70.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

RECOVERY do Brasil Consultoria S.A

Recorrida(s):

Gilmar de Sousa

N.M. de Vasconcelos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido da parte autora para:

a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

RATIFICO a tutela antecipada concedida no id. 82192559. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Egrégia Turma;

O Reclamado suscitou a preliminar supra sob o argumento de que nada contribui para a ocorrência do suposto ato ilícito noticiado neste feito, uma vez que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada pela empresa FIDC NPL 2, empresa diversa da Recorrente, sendo que a Recorrente apenas efetuou a cobrança do referido débito, contudo, não possui poderes para realizar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em razão da negativação questionada.

Analisando o documento que instruiu a inicial para esse fim observo que o nome do Autor foi negativado em 27.01.2022 por obrigação no valor de R$ 6.229,04, comandada por FIDC NPL 2, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, resta evidente que não foi a Recorrente, quem inseriu o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito no valor de R$ 6.229,04, ora questionado, assim deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Como é sabido, a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício pelo juiz, nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial

a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.

Ilegitimidade de parte, questão de ordem pública, que merece analisada nos aclaratórios.

Inviáveis os embargos de declaração para sanar omissão perpetrada pelo Juízo de origem. Aresto contestado que examinou todas as questões recursais trazidas pela parte adversa, não apresentando omissão a ser sanada.

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70057332124 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 02/09/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2010).

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela
Recovery Do Brasil Consultoria S.A
e
dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023